Tribunal: STF
Processo: ARE 1415711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO. SISTEMA REMUNERATÓRIO COM BASE NA LEI Nº 9.084/2010. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA SUBORDINADA AOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. EXIGÊNCIA DO ART. 4º-A, DA LEI Nº 9.084/2010. INTERREGNO NECESSÁRIO ÀS DIRETRIZES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PROVA INSUFICIENTE. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. SEGUIMENTO NEGADO.



    - A Lei nº 9.084/2010, regulamentadora do sistema de implantação de subsídio aos policiais militares do Estado da Paraíba, encontrava-se subordinada ao enquadramento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o requerente anexar prova do cumprimento a tais diretrizes, para eventual recebimento do valor almejado, circunstância não vislumbrada na espécie.



    - Ausente a comprovação de que o Estado da Paraíba possuía gastos com pessoal inferiores ao limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, não há como acolher o pedido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente